Tribunal: TRF3
Processo: 5020081-93.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: determinou "a suspensão dos Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica em tramitação na Justiça Federal da 3a Região, todavia, sem prejuízo do exercício do direito de defesa nos próprios autos da execução, seja pela via dos embargos à execução, seja pela via da exceção de pré-executividade, conforme o caso, bem como mantidos os atos de pesquisa e constrição de bens necessários à garantia da efetividade da execução".
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
EMENTAR

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO ROSTON GATTI - SP173943-A

AGRAVADO: JLM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020081-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO ROSTON GATTI - SP173943-A

AGRAVADO: JLM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.

Inteiro teor:
1098/1197)

5020081-93.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - SUSPENSÃO DETERMINADA EM IRDR.

1. Em decisão publicada em 17 de fevereiro de 2017, o Relator determinou "a suspensão dos Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica em tramitação na Justiça Federal da 3a Região, todavia, sem prejuízo do exercício do direito de defesa nos próprios autos da execução, seja pela via dos embargos à execução, seja pela via da exceção de pré-executividade, conforme o caso, bem como mantidos os atos de pesquisa e constrição de bens necessários à garantia da efetividade da execução".

2. No caso concreto, a exequente requereu a inclusão dos sócios administradores no polo passivo, por suposta dissolução irregular.

3. É regular a suspensão do processo, no que concerne, exclusivamente, aos sócios administradores.

4. Agravo de instrumento provido, em parte.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020081-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO ROSTON GATTI - SP173943-A

AGRAVADO: JLM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020081-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO ROSTON GATTI - SP173943-A

AGRAVADO: JLM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que determinou a suspensão da execução fiscal até a conclusão do julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), no qual se discute a obrigatoriedade da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), nos termos do artigo 133, do Código de Processo Civil.

A ANS, exequente, ora agravante, afirma a inadmissibilidade de instauração prévia do IDPJ.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, em parte, para determinar a suspensão da execução fiscal, no que concerne, exclusivamente, aos sócios administradores (ID 88808003).

Sem resposta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020081-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO ROSTON GATTI - SP173943-A

AGRAVADO: JLM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Na sessão de julgamento realizada em 8 de fevereiro de 2017, o Órgão Especial desta Corte admitiu a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas acerca da questão do cabimento do IDPJ, com relação a sócios de sociedade empresária, em execução fiscal:

PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

1. O requisito legal de efetiva repetição de processos que tem por objeto a mesma questão de direito restou comprovado pelos extratos de andamento processual que foram juntados aos autos.

2. Risco de ofensa à segurança jurídica e isonomia restou caracterizado diante do ambiente de dubiedade procedimental estabelecido.

3. Questão controvertida de direito processual: o redirecionamento de execução de crédito tributário da pessoa jurídica para os sócios dar-se-ia nos próprios autos da execução fiscal ou em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido.

(TRF-3, IRDR 0017610-97.2016.4.03.0000/SP, Órgão Especial, Rel. Des. Fed. BAPTISTA PEREIRA, DJe 15/02/2017).

Em decisão publicada em 17 de fevereiro de 2017, o Relator determinou "a suspensão dos Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica em tramitação na Justiça Federal da 3a Região, todavia, sem prejuízo do exercício do direito de defesa nos próprios autos da execução, seja pela via dos embargos à execução, seja pela via da exceção de pré-executividade, conforme o caso, bem como mantidos os atos de pesquisa e constrição de bens necessários à garantia da efetivida de da execução".

No caso concreto, a exequente requereu a inclusão dos sócios administradores no polo passivo, por suposta dissolução irregular.

O Juízo de 1o grau de jurisdição determinou a suspensão do processo até a conclusão do julgamento do IRDR.

É regular a suspensão do processo, no que concerne, exclusivamente, aos sócios administradores.

No mais, é cabível o prosseguimento da execução fiscal.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para limitar a suspensão à questão do redirecionamento.

É o voto.

Senhores Desembargadores Federais, no caso concreto, trata-se de execução fiscal ajuizada pela Agência Nacional de Saúde (ANS), ora agravante, visando à cobrança de Taxa de Saúde Suplementar, com fundamento no art. 21, I, da Lei n.o 9.961/2008, dívida, portanto, de natureza tributária.

Por sua vez, foi certificado por Oficial de Justiça que a empresa executada não mais exercia as suas atividades no endereço indicado em seus registros comercial e fazendário.

Nesse diapasão, a exequente pleiteou o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da executada, tendo em vista o reconhecimento da dissolução irregular da empresa.

Não obstante, o r. Juízo a quo entendeu que (...) os processos relativos a esta questão, nos casos dos débitos de natureza tributária, devem ser sobrestados até a solução final da controvérsia, em face do estabelecido no IRDR n. 4.03.1.000001, que determinou a suspensão dos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica em trâmite na Justiça Federal da 3a Região, nos termos do art. 982, I, do CPC/15 (...), o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento.

Passo à apreciação da questão.

No julgamento do REsp no 1.371.128, o E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema: 630), decidiu que, em casos de dissolução irregular da sociedade, é cabível o redirecionamento para os sócios gerentes, cujo acórdão restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM VIRTUDE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 10, DO DECRETO N.3.078/19 E ART. 158, DA LEI N. 6.404/78 - LSA C/C ART. 4o, V, DA LEI N. 6.830/80 - LEF. (...) 2. Consoante a Súmula n. 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 3. É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei. 4. Não há como compreender que o mesmo fato jurídico "dissolução irregular" seja considerado ilícito suficiente ao redirecionamento da execução fiscal de débito tributário e não o seja para a execução fiscal de débito não-tributário. "Ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio". O suporte dado pelo art. 135, III, do CTN, no âmbito tributário é dado pelo art. 10, do Decreto n. 3.078/19 e art. 158, da Lei n. 6.404/78 - LSA no âmbito não-tributário, não havendo, em nenhum dos casos, a exigência de dolo. 5. Precedentes: REsp. n. 697108 / MG, Primeira Turma, Rel. Min.Teori Albino Zavascki, julgado em 28.04.2009; REsp. n. 657935 / RS , Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 12.09.2006; AgRg no AREsp 8.509/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2011; REsp 1272021 / RS, Segunda Turma, Rel.Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07.02.2012; REsp 1259066/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/06/2012; REsp.n. o 1.348.449 - RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11.04.2013; AgRg no AG no 668.190 - SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13.09.2011; REsp. n.o 586.222 - SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23.11.2010; REsp 140564 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 21.10.2004. 6. Caso em que, conforme o certificado pelo oficial de justiça, a pessoa jurídica executada está desativada desde 2004, não restando bens a serem penhorados. Ou seja, além do encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, não houve a reserva de bens suficientes para o pagamento dos credores. 7. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art.543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ, REsp n.o 1.371.128/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 10/09/2014, DJe 17/09/2014)

Portanto, não resta dúvida de que o representante legal da sociedade pode ser responsabilizado em razão da prática de ato com abuso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos, ou, ainda, na hipótese de dissolução irregular da sociedade.

Não há necessidade de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, nos moldes do art. 133 e seguintes do CPC/2015, já que o acatamento do pedido de responsabilidade tributária decorre diretamente da observância dos pressupostos previstos em lei.

Nesse sentido, o Enunciado n.o 53 do Seminário - O Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil, promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), ao estabelecer que: O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente prescinde do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no art. 133 do CPC/2015.

Igualmente, trago à colação os seguintes precedentes desta E. Corte Regional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. SOBRESTAMENTO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INAPLICABILIDADE. 1. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0017610-97.2016.403.0000 ficou determinada “a suspensão dos Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica em tramitação na Justiça Federal da 3a Região, todavia, sem prejuízo do exercício do direito de defesa nos próprios autos da execução, seja pela via dos embargos à execução, seja pela via da exceção de pré-executividade, conforme o caso, bem como mantidos os atos de pesquisa e constrição de bens necessários à garantia da efetividade da execução.” 2. O comando jurisdicional declarado no IRDR foi no sentido de suspender os incidentes de desconsideração da personalidade jurídica. Porém, o caso ora em análise não se trata de incidente, mas de pedido de inclusão de sócios-administradores da empresa executada no polo passivo, em razão da existência de indícios de dissolução irregular. 3. Evidencia-se, portanto, descabida a suspensão da execução fiscal originária, devendo ser apurado, pelo Juízo a quo, se presentes ou não os requisitos para o redirecionamento da demanda aos sócios da executada. 4. Agravo de instrumento provido. (TRF3, AI no 5022992-78.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. CECÍLIA MARCONDES, Terceira Turma, j. 19/12/2019, e - DJF3 13/01/2020) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MEDIDA INADEQUADA. 1. Desnecessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para a inclusão de corresponsáveis no polo passivo do feito executivo. Precedente do C. STJ: REsp 1786311/PR, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019, publicado no DJe de 14/05/2019; AREsp 1286512/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 19/03/2019, publicado no DJe de 26/03/2019. 2. Desta feita, visto não se amoldar à hipótese do IRDR em testilha, o MM. Juiz de origem deve analisar o pedido de redirecionamento do feito quanto à pessoa física mencionada, o que é defeso a esta Corte, sob pena de supressão de instância. 3. Agravo de instrumento provido, para que haja apreciação do pleito de redirecionamento da execução fiscal. (TRF3, AI n.o 5022436-76.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. MARLI FERREIRA, Quarta Turma, j. 25/11/2019, e - DJF3 28/11/2019) (Grifei)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DO FEITO AO SÓCIO. SUSPENSÃO DO FEITO PARA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA: NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. O pedido de redirecionamento da execução fiscal, em razão do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, não se sujeita ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, mormente em razão da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao rito da Lei no 6.830/1980. Precedentes. 2. A decisão proferida nos autos do IRDR no 0017610-97.2016.4.03.0000 determinou a suspensão dos Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica em tramitação na Justiça Federal da Terceira Região, e não das execuções fiscais no curso das quais se pede o redirecionamento do feito aos sócios, as quais devem prosseguir. 3. Recurso provido. (TRF3, AI no 5007933-84.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. HÉLIO NOGUEIRA, Primeira Turma, j. 12/08/2019, Intimação via sistema 22/08/2019) (Grifei)

Por fim, consigno que outro não foi o entendimento adotado por esta C. Sexta Turma, conforme se denota de decisão proferida em caso congênere, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. 1. Trata-se cobrança de multa aplicada pelo agravante com fundamento na Lei n. 9.933/1999, portanto, dívida ativa que, embora sujeita ao rito da Lei no 6.830/80, possui natureza não tributária. 2. No julgamento do Resp no 1.371.128, o E. STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema: 630), decidiu que, em casos de dissolução irregular da sociedade é cabível o redirecionamento para os sócios gerentes também quanto aos débitos não tributários, com fundamento no art. 10, do Decreto no 3.078/19 e art. 158, da Lei no 6.404/78-LSA. 3. Portanto, não resta dúvida que o representante legal da sociedade, tanto para dívida tributária, quanto para a não tributária, pode ser responsabilizado em razão da prática de ato com abuso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos, ou ainda, na hipótese de dissolução irregular da sociedade. 4. A responsabilidade nestes casos deixa de ser solidária e se transfere inteiramente para o representante da sociedade que agiu com violação de seus deveres, não havendo necessidade de instauração de um incidente de desconsideração de personalidade jurídica, nos moldes do art. 133 e seguintes do CPC/2015, já que o acatamento do pedido de responsabilidade tributária decorre diretamente da observância dos pressupostos previstos em lei. 5. Na hipótese dos autos, o d. magistrado de origem deve apreciar o pedido de redirecionamento da execução fiscal, independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 6. Agravo de instrumento provido. (TRF3, AI n.o 5016601-78.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. CONSUELO YOSHIDA, SEXTA TURMA, j. 24/10/2018, e - DJF3 29/10/2018, (Grifei)

Em face de todo o exposto,pedindo vênia à eminente Relatora, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - SUSPENSÃO DETERMINADA EM IRDR.

1. Em decisão publicada em 17 de fevereiro de 2017, o Relator determinou "a suspensão dos Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica em tramitação na Justiça Federal da 3a Região, todavia, sem prejuízo do exercício do direito de defesa nos próprios autos da execução, seja pela via dos embargos à execução, seja pela via da exceção de pré-executividade, conforme o caso, bem como mantidos os atos de pesquisa e constrição de bens necessários à garantia da efetividade da execução".

2. No caso concreto, a exequente requereu a inclusão dos sócios administradores no polo passivo, por suposta dissolução irregular.

3. É regular a suspensão do processo, no que concerne, exclusivamente, aos sócios administradores.

4. Agravo de instrumento provido, em parte. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por maioria, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para limitar a suspensão à questão do redirecionamento, nos termos do voto da Relatora, Juíza Federal Convocada Leila Paiva, com quem votou o Desembargador Federal Johonsom di Salvo; vencido o Juiz Federal Convocado Fabiano Carraro, que lhe dava provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.